Tribunal: TJBA
Processo: 0302581-08.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302581-08.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MAX ALVES CARVALHO, SABRINA BAIK CHO

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MAX ALVES CARVALHO, SABRINA BAIK CHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ISS SOBRE BOLSAS DO PROUNI,
FIES E PROMUNI.
DEDUÇÕES INCONDICIONADAS. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. APELO DA CONTRIBUINTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação simultâneos interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária
em relação às bolsas do Prouni e do Fies
e
mantendo o lançamento quanto às do Promuni,
durante os exercícios de 2008 a 2012.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem duas questões em discussão: (i) averiguar
se
o auto de infração violou o princípio da motivação; e (ii)
se os descontos discutidos são de natureza incondicionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
análise quanto à legalidade da cobrança e dos valores respectivos
cobrados no auto de infração
deve se basear na descrição fática,
de modo que acertou o juízo de origem ao limitar o objeto decisório aos respectivos fatos descritos pela administração fazendária.

4.
Na situação dos autos, percebe-se claramente que os descontos nas mensalidades dos alunos a título de bolsa do PROUNI,
FIES ou PROMUNI
são concedidos de forma prévia e não representam ingresso de receita para a instituição de ensino, sendo disponibilizados aos contratantes antes da efetivação dos serviços educacionais,
sem qualquer exigência de prévia contraprestação
pelos
alunos
, motivo pelo qual não devem ser incluídos na base de cálculo do ISS
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Recursos
conhecidos, improvido o do ente municipal e provido o da embargante/contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302581-08.2018.8.05.0150
, em que figuram como apelante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros
e como apelado
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer dos recursos, negar provimento ao do réu e dar provimento ao da autora
, nos termos do voto do relator.